Tribunal: TJSP
Processo: 0008656-75.2017.8.26.0510
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Denunciação caluniosa. Denúncia. Recebimento. Formalmente apta a denúncia de denunciação caluniosa, e presentes prova da existência material do fato e indícios de sua autoria, cabe dar início regularmente à persecução processual penal em face do imputado.